Tribunal: TJSP
Processo: 1124822-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – DEFEITO DO PRODUTO – PRODUTO CAPILAR COM QUANTIDADES EXAGERADAS DE FORMOL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA SUBSTÂNCIA NO RÓTULO – RECURSOS DAS RÉS – DENÚNCIA DA LIDE – DESCABIMENTO – DEFEITO DO PRODUTO EVIDENTE – POSSÍVEL CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO – DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS –
1 – A denúncia da lide em ações por defeito do produto é vedada

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – DEFEITO DO PRODUTO – PRODUTO CAPILAR COM QUANTIDADES EXAGERADAS DE FORMOL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA SUBSTÂNCIA NO RÓTULO – RECURSOS DAS RÉS – DENÚNCIA DA LIDE – DESCABIMENTO – DEFEITO DO PRODUTO EVIDENTE – POSSÍVEL CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO – DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS –
1 – A denúncia da lide em ações por defeito do produto é vedada expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 88). No caso, sequer era cogitável a tese, na medida em que a denunciante ré ostenta a condição de fabricante do produto.
2 – Produto capilar utilizado em escova progressiva (Maria Escandalosa) com quantidades exageradas de formol (no mínimo 21 vezes superior ao autorizado pela ANVISA), sem informação da substância no rótulo e com o registro cancelado na autarquia, quadro evidenciador de defeito do produto (CDC, art. 12).
3 – Danos morais cabíveis diante das lesões corporais sofridas pela autora, pelo tratamento médico ao qual foi submetida em função do produto, pelo estresse acumulado inclusive pela tentativa de solucionar extrajudicialmente a querela, e pela gravidade da conduta das rés, em especial da fabricante, possivelmente autora de crimes contra relações de consumo.
4 – Danos materiais decorrentes de gastos com despesas médicas devidamente comprovados.
RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS.